Tribunal: TJDFT
Processo: 0752188-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0752188-54.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: INCA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, EDUARDO SOARES BARREIROS EMBARGADO: UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A., ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO DESPACHO À Secretaria, para retificar a autuação e o cadastro deste Pje, a fim de que conste a Curadoria Especial, "com trâmite em pasta própria", como representante do agravado Arthur Mário Pinheiro Machado, conforme requerido nas manifestações (id. 57919738 e id. 61733421). Não é necessária a restituição integral do prazo, consoante requerido pela Defensoria Pública (id. 61733421), pois constata-se que a Curadoria Especial apresentou resposta ao recurso (id. 54955363) e manifestou ciência da inclusão do agravo de instrumento em pauta (id. 56422254), do teor do acórdão (id. 57919738) e da inclusão em pauta dos embargos de declaração opostos pelos agravantes (id. 59236645), tudo pelo agravado Arthur Mário Pinheiro Machado. Portanto, não houve prejuízo processual. Nesses termos, feitas as retificações acima determinadas, dê-se vista à Curadoria Especial para ciência da decisão desta Relatoria de suspensão do recurso (id. 61695102). Após, dê-se cumprimento à referida decisão. Brasília - DF, 19 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora